Tribunal: STJ
Processo: 1124322-66.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963695 - SP (2025/0218170-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GREEN
DREAM
COMERCIO,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARIO PIO CARDOSO SOARES FRIOLI
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão das duas controvérsias recursais esbarrarem
concomitantemente nos óbices das
e 7/STJ.
Súmula n. 284/STF
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para conhecer do agravo e não
conhecer do recurso especial relativo à incidência da
não
Súmula n. 284/STF
foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do recurso
especial faz incidir na espécie os preceitos da
e do
Súmula n. 182/STJ
art. 1.021,
§ 1o, do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
03/12/2025
09/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53011787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: be336c85-da53-4060-8212-b13973f2788a

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: be336c85-da53-4060-8212-b13973f2788a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963695 - SP (2025/0218170-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GREEN
DREAM
COMERCIO,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARIO PIO CARDOSO SOARES FRIOLI
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão das duas controvérsias recursais esbarrarem
concomitantemente nos óbices das
e 7/STJ.
Súmula n. 284/STF
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para conhecer do agravo e não
conhecer do recurso especial relativo à incidência da
não
Súmula n. 284/STF
foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do recurso
especial faz incidir na espécie os preceitos da
e do
Súmula n. 182/STJ
art. 1.021,
§ 1o, do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GREEN DREAM COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e ANTÔNIO MARIO PIO CARDOSO
SOARES FRIOLI contra decisão da Presidência do STJ por meio da qual se conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 397-402).
Documento eletrônico VDA52686777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:55
Código de Controle do Documento: 412b9783-3799-4fd6-b5a7-b7872423052b

Extrai-se dos autos que os agravantes interpuseram recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fls. 326-327):

APELAÇÃO - Embargos à execução - Cédula de crédito
bancário - Sentença de improcedência - Recurso dos
executados.
DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO - Razões
absolutamente desconexas do presente caso - Ainda que se
desconsiderasse a total ausência de correlação, não se
vislumbram elementos mínimos que pudessem indicar se
tratar de hipótese de concessão de efeito suspensivo -
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da
lide diante da necessidade perícia contábil -
do CPC
Art. 355
- Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que
deve indeferir provas que entender desnecessárias para
formação de seu convencimento - REsp. n. 1.037.819/MT
Polo embargante que nem sequer juntou cópias dos alegados
contratos viciados e não indicou os índices e tarifas que
reputa ilegais Mera repetição de alegações genéricas -
Deferimento da prova pericial que traduziria provimento
inócuo - PRELIMINAR REJEITADA.
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO - No mérito, sentença
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos -
Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça - Singela e reiterada reprodução dos
mesmos argumentos e expressões genéricas ventiladas pelo
polo embargante desde os primórdios da marcha processual,
despidos de mínima individualização das cláusulas
contratuais, índices, periodicidades, formalidades e quaisquer
outros
elementos
que
pudesse
reputar
ilegais
-
Impossibilidade de aferição da alegada extrapolação
executiva e consequente revisão dos montantes - Intervenção
judicial em contratos privados que deve ser pautada pelos
postulados da liberdade contratual e da autonomia privada,
bem como pela excepcionalidade da medida - Inteligência
dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil - Apelo que
não comporta provimento - RECURSO DESPROVIDO.
DA CONCLUSÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR REJEITADA -
RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO.

Rejeitados os embargos de declaração (fls. 343-354).
Nas razões do recurso interno, "os Agravantes demonstraram a
inaplicabilidade da Súmula 7 ao caso concreto, pelo que, data vênia, permite-se a parte
agravante afirmar que todos os requisitos para o conhecimento do recurso especial
interposto foram devidamente preenchidos e demonstrados nas razões do apelo especial, o
Documento eletrônico VDA52686777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:55
Código de Controle do Documento: 412b9783-3799-4fd6-b5a7-b7872423052b

que significa que, eventual manutenção da R. Decisão ora agravada, implicará claro
cerceamento de defesa da parte agravante" (fl. 409).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Contrarrazões apresentadas (fls. 415-427).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão das duas controvérsias recursais esbarrarem concomitantemente nos
óbices das
e 7/STJ.
Súmula n. 284/STF
A propósito, consignou-se:

, incide a
Quanto à primeira e à segunda controvérsia
tendo em vista que não há a indicação
Súmula n. 284/STF,
clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado,
pois nas razões do Recurso Especial não se particularizou o
inciso, o parágrafo ou a alínea sobre o qual recairia a referida
ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Ressalte-se, por oportuno, que essa indicação genérica do
artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão
de que a violação alegada é somente de seu caput, que, no
caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento
legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.
Nesse sentido: "A alegação de ofensa a normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo legal
supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação
numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e
a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração
da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do
recurso especial por deficiência de fundamentação, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no
Rel. Ministro João Otávio de
REsp n. 2.038.626/PR,
Noronha, Quarta Turma, DJEN de
.
17/2/2025)
De igual sorte: "Ausente a indicação dos incisos e/ou
parágrafos supostamente violados do artigo de lei apontado,
tem incidência a Súmula 284 do STF (AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.422.363/RS,
Primeira Turma, DJe de
.
19/4/2024)
[...]
, o Tribunal
se
Quanto à primeira controvérsia
a quo
manifestou nos seguintes termos:
[...]
Documento eletrônico VDA52686777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:55
Código de Controle do Documento: 412b9783-3799-4fd6-b5a7-b7872423052b

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), porquanto o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do
acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: [...].
, o Tribunal
se
Quanto à segunda controvérsia
a quo
manifestou nos seguintes termos:
[...]
Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial"),
uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de
origem quanto à necessidade ou não de dilação probatória
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado
aos autos, o que não é possível em sede de recurso especial.
Nesse sentido: "Para prevalecer a pretensão em sentido
contrário à conclusão das instâncias ordinárias, que
entenderam não ser preciso maior dilação probatória, seria
necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é inviável nesta instância especial por força da
". (AgInt no
relator
Súmula no 7/STJ
AREsp n. 2.541.210/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN
de
)
20/12/2024.
Na mesma linha: "XI - Para acolhimento da pretensão
recursal, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, a
fim de compreender pela necessidade da produção probatória
sobre os específicos fatos alegados como essenciais à
demonstração da tese sustentada pela parte recorrente, mas
que foram descartados para o deslinde da controvérsia pelo
julgador a quo. XII - Não cabe, assim, o conhecimento da
pretensão recursal, porque exigiria a revisão de juízo de fato
exarado pelas instâncias ordinárias sobre o alegado
cerceamento da produção probatória, o que é inviável em
recurso especial. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ".
(AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp n. 2.031.543/PA,
Falcão, Segunda Turma, DJEN de
)
9/12/2024.
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: [...].
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do recurso especial relativo à
incidência da
pela ausência de particularização dos incisos, parágrafos e
Súmula n. 284/STF
/ou alíneas não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que
os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.944.957/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
2/3/2022)
Documento eletrônico VDA52686777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:55
Código de Controle do Documento: 412b9783-3799-4fd6-b5a7-b7872423052b

Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n. 182/STJ:
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.417.141/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2024.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.517.063/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
)
14/8/2024.

2. É inviável o agravo previsto no
do
art. 1.021
CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.337.311/SC,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
)
29/5/2024.

Documento eletrônico VDA52686777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:55
Código de Controle do Documento: 412b9783-3799-4fd6-b5a7-b7872423052b

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.593.290/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52686777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:55
Código de Controle do Documento: 412b9783-3799-4fd6-b5a7-b7872423052b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.695 / SP
Número Registro: 2025/0218170-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10804820620238260100 11243226620238260100
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GREEN DREAM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVANTE : ANTONIO MARIO PIO CARDOSO SOARES FRIOLI
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GREEN DREAM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Documento eletrônico VDA52999152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:49
Código de Controle do Documento: acae247c-f502-410c-a70a-fb752ce9ebdd

AGRAVANTE : ANTONIO MARIO PIO CARDOSO SOARES FRIOLI
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:49
Código de Controle do Documento: acae247c-f502-410c-a70a-fb752ce9ebdd